Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Juizado Especial. Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Julgamento Conjunto. Isenção de Imposto de Renda. Ausentes requisitos para antecipação de tutela recursal. Exclusão do pedido condenatório. Decisão prematura. Agravo Interno. Conhecido e não provido. Agravo de Instrumento. Conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em questão.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0803891-39.2024.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos a título de imposto de renda e contribuição para seguridade social incidente sobre seus rendimentos, bem como extinguiu o feito sem julgamento do mérito quanto ao pedido de ressarcimento dos valores supostamente indevidos.

2. Em seu recurso, a parte agravante defende a necessidade de suspensão imediata dos descontos de imposto de renda e contribuição para seguridade social de seus rendimentos. Afirma que é portador de cardiopatia grave e faz jus a isenção legal (Art. 6o, XIV da Lei no 7.783/88 e Art. 61, § 1o da LC 769/2008). Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer também a reforma da decisão quanto à exclusão do pedido de ressarcimento dos valores supostamente indevidos para que o processo tenha prosseguimento nos termos da petição inicial .
3. Foi indeferida a antecipação da tutela recursal em relação ao pedido de suspensão de descontos e deferida no que pertine ao processamento do pedido condenatório. Em relação a esta última decisão o embargado interpôs Agravo Interno.
4. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a possibilidade de concessão de antecipação da tutela para suspensão dos descontos a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária em razão da alegação trazida pelo Autor de ser portador de doença grave apta a justificar as benesses da Lei Lei no 7.713/1998

III. Razões de decidir
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. A ré IPREVDF, em sede de Agravo Interno, insurge-se quanto à concessão de antecipação de tutela recursal para que o pedido condenatório não tenha seu processamento interrompido. Aduz que a decisão agravada permite o prosseguimento de um pedido que pode ensejar condenação indevida do Distrito Federal, caso a isenção não seja reconhecida ao final do processo, o que representaria grave risco ao erário, pois poderia resultar na restituição de valores sem decisão definitiva sobre o direito do Agravado.
5. Não assiste razão à ré IPREVDF. A decisão que determinou o prosseguimento do pedido condenatório foi clara ao reconhecer ser prematura a decisão de extinção do feito quanto àquele pedido, uma vez que se trata de pedido condicional à eventual decisão concessiva de isenção dos tributos em questão. Não se trata de pedido condenatório autônomo como faz supor a fundamentação do Agravo Interno. Portanto, não há qualquer prejuízo à ré quanto à ordem de processamento do feito, com a citação dos réus, o que apenas garantiu que não houvesse retrocessos processuais indevidos ou desdobramentos de distribuição de ações que tenham a mesma causa de pedido. Ademais, para a hipótese de procedência do pedido principal, eventuais valores a serem restituídos podem ser aferidos por simples cálculos, com base no contracheque o autor, que é um documento de fácil acesso a ambas as partes.
6. A isenção tributária confere àqueles que preencham os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade.
7. A Lei no 8.437/1992 estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública. Logo, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Na espécie, a antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a sua enfermidade e o reconhecimento da isenção do imposto incidente sobre a renda somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade, uma vez que na seara administrativa o Agravante já teve o benefício negado.
IV. Dispositivo e tese.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para que haja o processamento do pedido condenatório. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A Súmula do julgamento servirá de Acórdão.